Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714269-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: NACIONAL ESPORTES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, FIDA ABDEL LATIF KAMAL, JEHAD ABDEL LATIF KAMAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. – SICOOB Empresarial contra a decisão de indeferimento do pedido de arresto executivo e de realização de pesquisa pelo sistema Sisbajud na demanda executória n.o 0718913-48.2022.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de arresto executivo e de realização de diligência, por meio dos sistemas Sisbajud (modalidade teimosinha). Eis o teor da decisão ora revista: I - Quanto à executada Fida Andel Latif Kamal Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, a ser cumprido por carta rogatória, conforme intimação exarada no item "A" da decisão de ID 170883583, o que inviabiliza a citação por edital, conseqüencia lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Aguarde-se pelo prazo derradeiro de 30 (trinta) dias para que o autor comprove nos autos a distribuição da carta rogatória de citação, expedida no ID 167838507, sob pena de extinção do feito quanto à executada Fida Andel Latif. Após, prossiga-se nos termos da decisão de ID 127329731. Na hipótese de decurso do prazo supra, retornem-se conclusos para extinção do feito quanto à referida ré. II - Quanto aos executadas Nacional Esportes Comércio Varejista de Materiais Esportivos Ltda.; e Jahad Abdel Latif Kamal A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (IDs 133629327 e 142302726), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Mantenha-se o feito no arquivo provisório para cumprimento da suspensão determinada a partir do item B, subitem 1.1 da decisão de ID 147022689 (executada Nacional Esportes) e na decisão de ID144244748 - datada de 02/12/2022 (executado Jahad Abdel Latif Kamal). A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “para o deferimento do pedido de arresto, não é necessário o exaurimento das tentativas de citação do devedor [...] “bastaria a frustração da tentativa de citação por oficial de justiça para que seja determinado o arresto Executivo dos bens da Segunda Executada”; (b) “a última pesquisa de bens foi realizada no mês de novembro do ano de 2022 (id. 142302744), ou seja, há mais de 2 (dois) anos completos, fato este que permitiria sua reiteração, em consonância com o entendimento majoritário deste E. Tribunal”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada: (i) “a realização do arresto executivo, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo período de 60 (sessenta) dias, nas contas bancárias de titularidade da Segunda Agravante, uma vez preenchidos os requisitos para seu deferimento, bem como diante da desnecessidade de esgotamento das diligências de citação; e (ii) “a reiteração das pesquisas de bens, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo período de 60 (sessenta) dias, nas contas bancárias de titularidade do Primeiro e do Terceiro Agravados, diante do considerável lapso temporal decorrido desde a realização da última diligência”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir, em parte, a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário ajuizada em maio de 2022. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Por isso, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens do executado no sistema Sisbajud deve ser prestigiada. Ademais, em iterativos julgados, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011). No caso concreto, constata-se que a demanda executória teria sido ajuizada em maio de 2022, e a última busca de bens, por intermédio do sistema informatizado (Sisbajud), teria sido realizada em agosto de 2022. Nesse quadro fático e processual, o hiato temporal superior a dois anos, desde a última pesquisa de ativos financeiros, constitui critério razoável para permitir a realização de nova perquisição, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor. Nesse sentido é o entendimento desta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD. TEIMOSINHA. VIABILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio do Sisbajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes à devedora. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do Sisbajud está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a derradeira pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. 3.1. Além disso, também não há notícia a respeito da utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1958912, 0741168-32.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22.01.2025, publicado no DJe: 05.02.2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de lapso de tempo superior a 1 (um) ano desde a derradeira pesquisa, o que justifica a reiteração de pesquisa por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1940236, 0736853-58.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator(a) Designado(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) (g.n.) Desse modo, mostra-se viável a (re)utilização da nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que consiste num mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), a qual confere maior celeridade às execuções na medida em que amplia a chance de sucesso. No mais, aludido mecanismo (“teimosinha”) não pode ser empregado sem qualquer limitação, sob pena de risco de repetição da medida “sine die”. Por isso é impositiva a fixação do marco limitador (temporal) a cargo do exequente: opção (por única vez) do termo inicial da busca pelo período de trinta dias (conforme o pedido formulado em sede de agravo de instrumento). De outro giro, no que concerne ao pedido de arresto executivo eletrônico, inquestionável que a ausência de citação do executado constitui pressuposto primário ao procedimento de arresto de bens, o qual será convertido em penhora após aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento da dívida exequenda (Código de Processo Civil, art. 830). No caso concreto, conforme consignado na decisão ora revista, a existência de endereços ainda não diligenciados da parte executada obsta, por ora, a autorização do procedimento da aludida medida constritiva. E ainda que se entenda pela probabilidade do direito, o credor não teria comprovado, de forma contundente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não colacionou fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio ou que a parte devedora se encontra em estado de insolvência que a inviabilize de arcar com o pagamento do débito. De mais a mais, a realização da busca reiterada ("teimosinha"), via Sisbajud, pode se mostrar mais eficaz no atual estágio processual. Nesse sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo. A referida medida não se confunde com o arresto descrito no art. 830 do Código de Processo Civil, o qual permite o arresto de bens somente após a tentativa frustrada de citação do executado. 2. A existência de endereços a serem diligenciados na tentativa de localização do devedor inviabiliza a concessão do arresto executivo previsto no art. 830 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1833735, 0745735-43.2023.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 25/03/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto no âmbito de ação de execução de título executivo extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se existe motivo hábil para o deferimento do pedido de arresto cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A executada não foi localizada e constam endereços ainda não diligenciados para a sua citação, situação que, a princípio, obsta o arresto executivo, pautado no art. 830 do CPC. 4. Acerca do arresto cautelar, previsto no art. 301 do CPC, anota-se que, a despeito da indicação de diversas ações judiciais e protestos contra a executada/agravada, ressai dos autos que, quando realizada a negociação entre os litigantes (mútuo), a situação financeira da agravada já estaria deteriorada e com conhecimento da agravante, atuante no mercado de factoring. 5. A agravante/exequente pleiteia o arresto de bens no valor de R$514.242,00 (quinhentos e quatorze mil duzentos e quarenta e dois reais), em montante muito superior ao estampado na cártula (R$161.800,00) que aparelha a execução, sem apresentar justificativa hábil. 6. Para além, os objetos do pretendido arresto cautelar, consoante informação da própria recorrente, estão na posse de terceira pessoa (também credora), de sorte que inexiste indicação de que a agravada efetuará a dilapidação dos bens, conjuntura apta a afastar a urgência da medida vindicada. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo prejudicado. (Acórdão 1976498, 0744805-88.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Determino apenas a realização de pesquisa de ordem de bloqueio pelo Sisbajud, nas contas da parte executada, pelo prazo de trinta dias ("teimosinha"), com termo inicial a encargo da parte agravante. Indefiro, por ora, o pedido de arresto executivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator